Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802748-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TEMA 526/STJ. SÚMULA 7/STJ. LEI Nº 14.689/2023. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante firmada no Tema
526 do Superior Tribunal de Justiça, em controvérsia relativa à concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se a reapreciação da conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ; e (
iii
) determinar se a superveniência da Lei nº 14.689/2023, que introduziu o § 7º no art. 9º da Lei nº 6.830/1980, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 526/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende cumulativamente da garantia do juízo, da relevância da fundamentação e da demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme tese firmada no Tema 526/STJ.

4.
O acórdão recorrido conclui, com base no suporte fático-probatório dos autos, pela ausência dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, destacando que a liquidação do seguro-garantia constitui consequência ordinária da execução fiscal.

5.
A modificação dessa conclusão exigiria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6.
Não se configura violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.
A superveniência da Lei nº 14.689/2023 não autoriza a concessão automática de efeito suspensivo aos embargos à execução, limitando-se a condicionar a liquidação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte.

8.
Inexistente distinção ou superação apta a afastar a aplicação do Tema 526/STJ, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, garantia do juízo, relevância da fundamentação e demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do Tema 526/STJ.

2. A revisão da conclusão do tribunal de origem acerca do preenchimento desses requisitos demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. A Lei nº 14.689/2023 não afasta a aplicação do Tema 526/STJ, limitando-se a postergar a liquidação da garantia para após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.021, 1.022, 489, § 1º, IV e V, 919, § 1º, e 1.030, I; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, § 7º; Lei nº 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.272.827/PE (Tema 526), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp nº 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.102.180/PR.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na 7
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Votorantim Cimentos N/NE S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil (ID 27374750), contra a decisão da Vice-Presidência (ID 26571125) que, à luz da tese vinculante firmada no Tema 526/STJ, negou seguimento ao recurso especial.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada aplicou indevidamente a Súmula 7/STJ, ao reconhecer de forma automática a incidência do Tema 526. Alega que, no caso concreto, foram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo desnecessário o reexame de provas, mas apenas a verificação da adequação da fundamentação, o que viabilizaria a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos. Assim, entende inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ.

Argumenta, ainda, violação aos
arts
. 1.022, parágrafo único, II; 489, § 1º, IV e V; e 1.030, I, do CPC, ao afirmar que não foram enfrentados seus fundamentos essenciais acerca do preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, especialmente a integral garantia do juízo, a plausibilidade jurídica da tese e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sustenta também a existência de fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, consistente na promulgação da Lei nº 14.689/2023, que inseriu o § 7º no art. 9º
da
Lei nº 6.830/1980
, vedando expressamente a liquidação antecipada do seguro-garantia. Trata-se, segundo afirma, de norma processual de aplicação imediata, capaz de afastar o fundamento que embasou a negativa de seguimento.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada
,

ou, subsidiariamente, submetido o recurso à apreciação colegiada, a fim de admitir o recurso especial, afastando-se a aplicação do Tema
526/STJ
, seja por
distinguishing
, seja por
overruling
, com o reconhecimento do fato legislativo superveniente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 31187293).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia tratada nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
.

O acórdão recorrido — impugnado por meio do recurso especial cujo seguimento foi negado em razão da incidência da Tese 526/STJ — analisou a situação fática delineada no processo e concluiu pela ausência dos requisitos previstos no art. 919 do CPC, razão pela qual manteve a decisão que negara o efeito suspensivo pretendido, conforme o entendimento a seguir transcrito:

“
Em breve exame aos fundamentos recursais, observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque, a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar o recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo.

A respeito da matéria, verifica-se que, em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado, não bastando que a execução esteja garantida. Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Além do mais, o Col. Superior Tribunal, ao apreciar o Tema nº 526 no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.272.827/PE, de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
”

D
iante do não preenchimento dos requisitos mencionados
, o recurso especial teve seu seguimento negado
pela aplicação da tese do
tema 526/STJ
(
REsp 1272827 / PE
)
, que assim está disposta:

"A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)".

O acórdão apontou que, não obstante a garantia ser idônea e admissível, os demais requisitos não foram preenchidos, afirmando “
não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderia causar,
isto porque, a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar o recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo
.
”

Sobre a apólice de seguro garantia apresentada, a turma assim se expressou:

“
Sobre à garantia do juízo, é de conhecimento que o embargante apresentou apólice de seguro garantia com validade até agosto de 2027 (das 24:00 horas do dia 04/08/2022 as 24:00 horas de 04/08/2027), ID. 73448456, no valor de R$ R$ 10.193.828,97 (dez milhões cento e noventa e três mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor atualizado do débito fiscal acrescido de 20%.

Contudo, apesar da admissibilidade do seguro garantia apresentado, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser verificado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 919, Â§ 1º do CPC/15, o que não vislumbro no caso
.
”

A
ssim,
estando dirimidas as questões postas, não se observa a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC, pois “
o acórdão recorrido conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da
controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos
arts
. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, do CPC/2015
” (
REsp 1962089 / MS
).

Dito isto,
entendo
correta a decisão monocrática
(
ID
26571125
)
que negou seguimento ao recurso pelo óbice da tese vinculante 562/STJ,
uma vez que – de acordo com o suporte fático apresentado – não estariam preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da pretendida suspensão da execução, e que, para alteração da conclusão necessário seria revolvimento probatório, o que é inviável na via eleita pelo óbice da súmula 7/STJ.

Vide exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos
arts
. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015.

4.
No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se concluir por eventual atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória para o fim de impedir o prosseguimento da execução fiscal
, na medida em que o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a quo noticia que, na anulatória, a tutela provisória se limitou "a determinar a aceitação da garantia, consistente no seguro-garantia, a fim de que o crédito não seja óbice à emissão de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como para determinar a não inscrição do débito no CADIN, até o ajuizamento da Execução Fiscal para onde a garantia seria transferida e reavaliada".

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.)

No mais
,
as alegações do agravante quanto à superveniência da
Lei 14.689/2023
e a
aplicação imediata do art. 9º, § 7º, da Lei 6.830/1980,
não tem o condão de promover a suspensão requerida
da execução fiscal, apenas assegurar que a liquidação da garantia oferecida se dê após o trânsito em julgado dos embargos,
uma vez que
“
a
nova redação do § 7º do art. 9º da Lei 6.830/1980, introduzida pela Lei 14.689/2023, condicionou a liquidação da fiança bancária e doseguro garantiaao trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte
” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2102180 / PR
)
.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento
, de acordo com o preferido
pela
decisão de ID n.º

28780801
,

motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante oriunda do julgamento do
REsp 1272827 / PE
(Tema
526
/STJ).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026